Tribunal: TJMT
Processo: 8011547-25.2015.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011547-25.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.191.611-88 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8011547-25.2015.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Gessé Duque Ferreira de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem da pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ADIMPLIDA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLUCLOS E A EXPEDIÇÃO DE RPV - TERMAS 96 E 450 DO STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O executado pleiteou a reforma da sentença que julgou

improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo demandado, ora recorrente, e homologou o valor remanescente devido no montante de R$ 2.324,43 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos).

2.

Trata-se, em síntese, da diferença apurada decorrente do lapso temporal entre a atualização do crédito para o pagamento, em 13/03/2019, e o protocolo da RPV junto ao Município requerido, em 10/07/2019.

3.

O recorrente sustenta que não haveria possibilidade de correção dos valores posterior à expedição da requisição, visto que o pagamento ocorreu no prazo legal referente à RPV e que haveria incorreção na base de cálculo utilizada pelo exequente, que não teria respeitado o período de moratória constitucional.

4.

Neste ponto, diferentemente do que sustenta o recorrente, verifica-se que o cálculo realizado pelo exequente (ID 113460506 destes autos) encontra-se consentâneo com a realidade processual e com as balizas fixadas na sentença proferida na fase de conhecimento.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 96 e 450 de sua jurisprudência, submetidos à repercussão geral, fixou o entendimento de que incidem juros de mora e correção monetária entre a data da realização dos cálculos e a da requisição/precatório.

6.

Assim, devida a expedição de RPV complementar, a fim de quitar o saldo remanescente decorrente da mencionada atualização monetária e incidência de juros moratórios.

7.

A diferença apurada decorrente dessa atualização monetária e do cômputo dos juros moratórios, então, constitui o valor principal em relação à RPV complementar ora em discussão. E sobre esse montante deverá, ainda, incidir a respectiva correção monetária e os juros de mora, na forma do Tema 810 do STF, atualização esta que deverá ser computada de forma contínua, visto que se trata de consectário legal e, neste caso, constitui-se de maneira autônoma em relação à quitação da RPV dentro do seu prazo.

8.

Não se trata, portanto, de errônea aplicação dos marcos referentes à correção monetária e aos juros de mora em relação ao saldo remanescente devido, mas sim de hipóteses diversas de incidência, onde, em uma primeira oportunidade, apura-se o valor principal da RPV complementar (consistente nos juros vencidos e correção monetária do período compreendido entre a realização dos cálculos iniciais e o protocolo da RPV) e, ato contínuo, procede-se à atualização deste valor, mediante correção monetária e cômputo de juros moratórios, à razão de todo o período até nova requisição de pagamento.

9.

Em outras oportunidades, esta E. Turma Recursal já se pronunciou neste mesmo sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO RPV. SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”
(N.U. 80104393820168110018, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 16/08/2022)

“
APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 96 DO STF SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL nº 579431. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/09 QUE ESVAZIOU O CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE 17. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(N.U.
0003284-40.2008.8.11.0006, Relator

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 21/08/2020).

10.

Não merece reforma, portanto, a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que o cálculo fora realizado pela parte exequente, ora recorrida, nos estritos parâmetros do título executivo específico, motivo pelo qual conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022